Tribunal: TJSP
Processo: 1000815-74.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Contrato de seguro na modalidade compreensivo condominial – Descarga de energia elétrica que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam os imóveis segurados – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Ônus da prova que não se desincumbiu a seguradora – Sentença mantida - Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Contrato de seguro na modalidade compreensivo condominial – Descarga de energia elétrica que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam os imóveis segurados – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Ônus da prova que não se desincumbiu a seguradora – Sentença mantida - Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais – Art. 85, parágrafo 11o, do CPC.